Tribunal: TJSP
Processo: 1025107-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato de transporte aéreo internacional. Responsabilidade objetiva da transportadora. Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90. Ausência de causa excludente de responsabilidade. O cancelamento do voo por condições climáticas desfavoráveis traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero "fortuito

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato de transporte aéreo internacional. Responsabilidade objetiva da transportadora. Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90. Ausência de causa excludente de responsabilidade. O cancelamento do voo por condições climáticas desfavoráveis traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero "fortuito interno", que é inerente ao risco da atividade econômica exercida. Além de a transportadora não ter comprovado a prestação de qualquer assistência à passageira (Artigo 14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de Aviação Civil), não se pode olvidar que o evento experimentado pela autora transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um comezinho descumprimento contratual. Dano moral configurado. Inexistência de óbice à livre fixação do "quantum" indenizatório. Embora não se olvide o recente entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais. Inversão do resultado e do ônus sucumbencial.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025107-28.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA SILVIA VISCOITALIANO, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025107-28.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.129 - Cida
2
VOTO No: 45.129
APEL.No: 1025107-28.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Guilherme Silva e Souza
APTE. : Maria Silvia Viscoitaliano
APDO. : TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Ação indenizatória. Contrato de transporte
aéreo internacional. Responsabilidade objetiva
da transportadora. Artigos 734 e seguintes, do
Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90. Ausência
de causa excludente de responsabilidade. O
cancelamento do voo por condições climáticas
desfavoráveis traduz fato previsível e comum na
execução do serviço em questão e, portanto,
configura mero “fortuito interno”, que é inerente
ao risco da atividade econômica exercida. Além
de a transportadora não ter comprovado a
prestação de qualquer assistência à passageira
(Artigo 14, da Resolução no 141, editada pela
Agência Nacional de Aviação Civil), não se pode
olvidar que o evento experimentado pela autora
transcendeu o mero aborrecimento, incômodo
ou contratempo que poderiam ser causados por
um
comezinho
descumprimento
contratual.
Dano moral configurado. Inexistência de óbice à
livre
fixação
do
“quantum”
indenizatório.
Embora não se olvide o recente entendimento
firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por
ocasião
do
julgamento
do
Recurso
Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu
a prevalência dos tratados internacionais sobre
a lei consumerista no que tange às viagens
internacionais, impende destacar que a limitação
do montante da indenização esculpida pelo
artigo 22, item 1, da Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional (Convenção de
Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação
dos danos materiais. Inversão do resultado e do
ônus sucumbencial.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 187/189, que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025107-28.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.129 - Cida
3
por Maria Silvia Viscoitaliano em face de TAM Linhas Aéreas S/A (Latam
Airlines Brasil), condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da casa.
Em suas razões recursais, insiste a autora na reparação
do abalo moral decorrente do atraso superior a 16 horas do voo contratado de
Buenos Aires para Salvador, com conexão em São Paulo, fatos ocorridos em 11
de Fevereiro de 2020.

Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão aos autores.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte aéreo de
pessoas.
O transporte de pessoas é regulamentado pelos artigos
734 e seguintes, do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva do
transportador pelos danos causados às pessoas transportadas, regra mantida
pelo disposto do artigo 14, da Lei no 8.078/90.
Assim, para o dever de reparação de danos basta
somente a comprovação do dano e de seu nexo causal.
A despeito da alegação de que o cancelamento do voo
contratado foi decorrente de condições climáticas desfavoráveis, cumpre
ressaltar que tal fato, por si só, não é causa de exclusão da responsabilidade da
transportadora.
Tratando-se de fato previsível e comum na execução do
serviço em questão, há, em verdade, mero “fortuito interno”, que se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025107-28.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.129 - Cida
4
inerente ao risco da atividade econômica exercida.
No escólio de Sérgio Cavalieri Filho, “o fortuito interno
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento
da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a
responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos
riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço”1.
Destarte,
havendo
a
quebra
do
negócio
jurídico
entabulado entre as partes voo de Buenos Aires para Salvador -, se apresenta
inequívoca a responsabilidade da transportadora pelos danos decorrentes.
No que tange ao dano moral sofrido, impende esclarecer
que, a despeito do motivo do cancelamento do voo, remanesce a transportadora
com a obrigação de prestar devida assistência aos passageiros, nos termos do
artigo 14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de Aviação Civil,
que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a
receber assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação,
tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
A transportadora não logrou comprovar, conforme lhe
impunha (artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil), a prestação
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 10o Ed., pg. 475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025107-28.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.129 - Cida
5
de qualquer auxílio durante o longo atraso
Assim, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”,
como não poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do
homem médio, o evento experimentado pela autora transcendeu o mero
aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um
comezinho descumprimento contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes,
independente de existir um prejuízo material daí decorrente, certo e
determinado, contrariamente ao invocado na exceção levantada, pois é
indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do dano moral, apenas
e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que terá
importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito
à integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou
da própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação,
sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025107-28.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.129 - Cida
6
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de
Miranda)2. In casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em
concreto produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que
a quantia acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e
educativa. É dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o
transgressor, punido, entenda que é melhor pautar o seu comportamento de
forma inversa, respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação
material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o
enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que
se revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura,
de rigor, a condenação da transportadora ao pagamento da quantia de R$
10.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior
Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação, vez que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no
AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ
12.02.2015).
Esclareça-se, ainda, que, embora não se olvide o recente
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ3, com Repercussão
Geral, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.
3 RE no 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 25.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025107-28.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.129 - Cida
7
consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a
limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos
danos materiais.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de
indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Inaplicabilidade da Convenção para a Unificação de
Certas
Regras
Relativas
ao
Transporte
Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal) quanto ao pedido
de indenização por danos morais, diante da falta de
estabelecimento de disposições normativas sobre a
matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que não se
enquadra na definição de caso fortuito/força maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos
causados em decorrência do atraso do voo. Falta de
prestação de assistência aos autores. Causa excludente
de responsabilidade não demonstrada. Danos morais
configurados. Valor adequadamente arbitrado. Sentença
de procedência mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido”.
(TJSP, Apelação no 1086347-20.2017.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj
26.06.2018).
Posto isto, dá-se provimento ao apelo interposto para
condenar a transportadora ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$
10.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento, e acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês, a contar da citação. Condenada a transportadora, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de
20% sobre o valor da condenação.